Tribunal: TJDFT
Processo: 0000710-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Mantém-se a pena aplicada se o acórdão impugnado, dentro da discricionariedade regradas pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estabelece sanção adequada, necessária e proporcional para prevenção e reprovação do delito.

2. Se o réu apresenta condenação definitiva anterior, sendo portador de maus antecedentes, não se aplica o benefício do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, especialmente se outros elementos dos autos também indicam que o réu se dedica às atividades criminosas.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.